Tribunal: STF
Processo: ARE 1499657
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. PAGAMENTO DE PARCELAS EM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE. RECURO EXTRAORDINÁRIO 573.872. TEMA 45 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DE ATRASADOS. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal autoriza a imediata implantação de benefício previdenciário (RE 573.872). 



    2. É vedada, apenas, a execução provisória de atrasados, porque o pagamento de tais verbas ultima-se via expedição de precatório/requisição, em obediência ao preceituado no art. 100 da Constituição de 1988, tendo como pressuposto basilar o respectivo trânsito em julgado da condenação. 



    3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Doc. 29, p. 5, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 42).



    Nas razões do apelo extremo, Devanir Pires Pinto apresenta razões de existência de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal (Doc. 51).



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por ausência de preliminar de repercussão geral (Doc. 54).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 573.872, Rel. Min. Edson Fachin, Tema 45 da Repercussão Geral, DJe de 11/09/2017, fixou a tese segundo a qual “a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional de precatórios”, bem como ratificou a jurisprudência da Corte no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Por oportuno, trago à colação a ementa do aludido julgado, in verbis: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 



    1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: ‘A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.´



    2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes.



    3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo.



    4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública.



    5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa.



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (Destaquei)



    In casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou:



    “No caso concreto, está pendente de apreciação o recurso especial (ID 163547981 - Pág. 155). 



    Nestes termos, não é viável a determinação de pagamento dos atrasados.” (Doc. 29, p. 4, destaquei)



    Verifica-se, dessa forma, que o entendimento do Tribunal de origem se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a execução provisória contra a Fazenda Pública é cabível em relação às obrigações de fazer, não sendo possível no caso de execução de quantia certa relativa a decisão não transitada em julgado.



    Nesse sentido foi a decisão proferida proferida no ARE 1.410.469, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/11/2022, caso igual ao presente.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente